Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE. COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ART. 3o, §3o DO DECRETO-LEI 911/69. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da apelante, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça impugnado, especialmente quando o apelado não apresentou elementos fáticos atuais capazes de infirmar o deferimento do benefício. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
2. Por ser admitido o direito de audiência da parte ré de forma diferida, diante da inexistência de prejuízo ao exercício do contraditório, que não é direito absoluto, rejeita-se a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, então recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nulidade da busca e apreensão. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal.
3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica aplicável ao caso concreto (Tema Repetitivo n. 1132): “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
4. É legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
5. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, como no presente contrato, não indica abusividade da instituição financeira, nos termos do entendimento sumulado n. 382 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.